Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
Crime de tráfico de drogas comprovado pelas diversas denúncias anônimas, informando que o acusado traficava drogas em sua residência, pelo depoimento do policial que apreendeu na posse do acusado quantidade de cocaína indicativa de traficância, fracionada em cinco porções, e uma balança de precisão, conforme laudo pericial.
Quanto à receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova, do qual não se desincumbiu a defesa. Aquele que detém a posse sobre determinado bem produto de crime assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP. O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal.
Penas bem dosadas.
O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime.
Isto porque esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. Já o critério de 1/6 da pena mínima, pretendido pela defesa, ignora solenemente tais limites, pois só considera a pena mínima, sobre a qual aplica 1/6 para cada circunstância judicial negativa, pelo que não é de ser admitido.
Apelo desprovido.